Tribunal: TJSP
Processo: 1002308-93.2023.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Servidora pública ocupante do cargo de Tesoureira da Câmara Municipal de Pontes Gestal – Horário especial de trabalho – Direito conferido por lei municipal – Necessidade de compensação das horas suprimidas – Curso de Medicina – Aulas ministradas em período integral – - Inexistência de turno ininterrupto na Câmara legislativa do Município –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Servidora pública ocupante do cargo de Tesoureira da Câmara Municipal de Pontes Gestal – Horário especial de trabalho – Direito conferido por lei municipal – Necessidade de compensação das horas suprimidas – Curso de Medicina – Aulas ministradas em período integral – - Inexistência de turno ininterrupto na Câmara legislativa do Município – Atividades desenvolvidas em sessões extraordinárias realizadas no contraturno que não se compatibilizam com o cargo de Tesoureira – Impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no horário da Casa legislativa para atender interesse privado – Sentença mantida – Recurso desprovido.